Tribunal: STF
Processo: RE 243807
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-15
Data de publicação: 2000-02-15

Ementa:
EMENTA: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMPORTAÇÃO DE "BOLSAS PARA COLETA DE SANGUE".
A imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição
Federal, em favor das instituições de assistência social, abrange o
Imposto de Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados,
que incidem sobre bens a serem utilizados na prestação de seus
serviços específicos.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Recurso não conhecido.